Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MICHELE DE ALMEIDA MOREIRA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação declaratória n.o 0724597-51.2022.8.07.0001, ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravada/ré), a qual indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 135341173 dos autos de origem): “Sobre a gratuidade, a autora não juntou um único documento que comprove que trabalha como doméstica e qual o valor dos seus rendimentos mensais. Juntou apenas comprovação de que não apresenta declaração de imposto de renda e de que seu CPF está regular. Não prova a necessidade efetiva da gratuidade. Assim, INDEFIRO o benefício. (...).” Em suas razões recursais (ID 39748136), a agravante alega, em síntese, “que a documentação juntada corresponde à documentação comprobatória da situação de hipossuficiência e nela não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família Afirma que se encontra em clara situação de endividamento, tanto em relação a empréstimos com descontos direto no contracheque quanto no cartão de crédito, demonstrando o elevado comprometimento de sua renda” (ID 39748136 – pág. 3). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que o processo de origem tramite sem a necessidade de recolher as custas processuais. No mérito, pugna pelo recebimento e conhecimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada Isso porque não verifico a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os documentos de ID 135094416 e ID 135094417 dos autos de origem não comprovam que a agravante é empregada doméstica e nem quais são os seus rendimentos mensais. Sabe-se que a profissão de empregada doméstica é um ofício reconhecidamente de baixa renda, contudo, a parte não apresentou elementos mínimos de comprovação do exercício dessa profissão, bem como de sua renda auferida, provas essas que facilmente poderiam ser produzidas nos autos. Também não verifico o suposto perigo de dano à parte, porquanto a eventual extinção do processo de origem pela ausência de recolhimento das custas se dará sem resolução do mérito, decisão que não impede o novo ajuizamento de outra ação comprovando a profissão alegada e os rendimentos mensais auferidos, tendo em vista a concessão da benesse em discussão. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora